Tribunal: STF
Processo: HC 232051
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 812.333/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, em virtude de condenação decorrente da prática do crime previsto no art. 217-A, caput, (por duas vezes) do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar, visto que o sentenciado vem recebendo tratamento médico necessário no interior da unidade prisional.



    4. A defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ser cabível a prisão domiciliar, aludindo ao estado de saúde do paciente, portador de transtorno mental devido ao uso de alcoólicos, com capacidade parcial de entender e de autodeterminar-se. Destaca não ter o Estado condições de prestar atendimento médico-hospitalar ao paciente. Frisa que, mesmo recebendo os medicamentos adequados, o estado de saúde do paciente requer mais atenção, com acompanhamento psiquiátrico contínuo, o que a unidade prisional não demonstrou ser capaz de oferecer. Diz possível a prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o imponha. Alude ao art. 183 da Lei de Execução Penal, afirmando a possibilidade de substituição da pena por medida de segurança.



    6. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto do art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “(...) Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante. (...)” (grifos nossos).



    8. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez estar o paciente em cumprimento de pena no regime fechado. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    9. Quanto à alegada excepcionalidade da espécie, ante a precariedade do estado de saúde a justificar a colocação em custódia domiciliar por ser a medida imprescindível aos cuidados do paciente, o Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, assim se manifestou: 



    “Contudo, por outro lado, de fato o sentenciado tem recebido o atendimento médico necessário, conforme se observa do relatório nas folhas 170/172 da origem, pois consta que há utilização de três medicamentos, ‘devido processo depressivo pela perda do filho em 1992’, negada a presença de comorbidades, de ideação suicida, de consumo de álcool há 10 anos e de uso de substância ilícita. Ainda, foi diagnosticado um episódio depressivo, prescritas medicações e formulado encaminhamento para psiquiatra.



    Assim, no presente caso, considerando-se as informações constantes das folhas 170/72 dos autos originários, nota-se que o sentenciado tem recebido o devido atendimento médico no estabelecimento prisional no qual se encontra, providenciado pelos responsáveis por assegurar sua integridade física e psíquica, nada comprovando que receberia atendimento com mais constância e atenção do que já tem acesso, caso estivesse em prisão domiciliar, considerando-se, especialmente, o manejo das diversas medicações.



    Por estes motivos, não está configurada a excepcionalidade que permitiria a concessão de prisão domiciliar pleiteada pela agravante.” (e-doc. 3, p. 6; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, o STJ, no ato apontado como coator, assim decidiu:



    “A ‘despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.143.281/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 13/12/2022).



    Segundo entendimento do STJ, ‘a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 16/4/2020)’ (AgRg no AREsp n. 1.961.891/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe de 1/4/2022).



    Percebe-se que as instâncias ordinárias destacaram que o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico necessário.



    Segundo o Tribunal estadual consignou, o paciente utiliza três medicamentos, não há registro de comorbidades, de ideação suicida, de consumo de álcool há 10 anos e de uso de substância ilícita. A despeito de haver sido diagnosticado um episódio depressivo, foram prescritas medicações e formulado encaminhamento para psiquiatra.



    Estamos diante de condenação por dois estupros de vulnerável, com relatório confeccionado pela profissional médica que presta serviços no estabelecimento prisional, cujo teor transcrevo (fl. 93, realcei):



    Milton Jacovassi, 58 anos. Refere uso de sertralina 50mg pela manhã 01 cp a noite, clonazapan 2mg 1 cp a noite e carbamazepina 200 mg a noite devido processo depressivo pela perda do filho em 1992. Nega outras comorbidades nega uso de outras medicações. Refere bom convívio no pavilhão habitacional, refere pesadelos. Refere eventualmente dificuldade para dormir. Nega ideação suicida. Nega febre. Nega sintomas respiratórios. Nega alterações do digestório. Nega alterações urinárias. Tabagista há 50 anos de forma intermitente. Nega consumo de álcool há 10 anos. Nega uso de substância ilícita. Nega alergias. Cirurgia tenólise punho esquerdo em 1996. No Atendimento apresentou, Bom Estado Geral, Corado, Hidratado, P.A 120x70, T. 36,5°C, P. 59Kg. Hipótese Diagnóstica: episódio depressivo, Pterígeo bilateral.



    Conduta médica: Prescritas medicações e solicitado exames. Retorno com resultado. Encaminho Psiquiatria e Oftalmologia.



    A Lei de Execuções Penais assinala, em seu art. 14, que a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.



    Ainda, ‘É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento’ (art. 43 da LEP).



    Ademais, o art. 120 da LEP dispõe: ‘Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14)’.



    Nesse cenário, não se verifica a ilegalidade do acórdão recorrido, pois prolatado em consonância com a jurisprudência desta Corte. Para refutar as conclusões motivadas das instâncias ordinárias seria necessário realizar e reexaminar provas, o que não se admite na via do habeas corpus.” (e-doc. 7, p. 5-7; grifos nossos).



    11. Pelo que há nos autos, não se tem notícia de inviabilidade ou impossibilidade de realização de tratamento adequado no ambiente prisional. Conforme se observa, as instâncias antecedentes entenderam de forma justamente contrária, afirmando que o paciente vem recebendo o tratamento médico necessário no interior da unidade. Inexistente excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra prevista no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021.



    12. A questão referente à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança não passou pelo crivo da instância antecedente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. A par disso, conforme ressaltado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a semi-imputabilidade foi constatada em incidente de insanidade mental instaurado durante o curso da ação penal na qual condenado o paciente, tendo o Magistrado sentenciante optado pela diminuição da pena em 1/3 por não haver indicação, no laudo pericial, para internação hospitalar. Desse modo, inviável a análise da opção feita pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença condenatória quanto à aplicação da pena de reclusão em detrimento de medida de segurança, pois referida decisão já transitou em julgado, tratando-se o presente processo de execução penal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator